Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704225-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO-IRRIGACAO, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO BIE BONFIM DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu a denunciação da lide ao terceiro Cristiano da Silva Gomes. A agravante alega, em síntese, que: 1) não é a proprietária do caminhão envolvido no acidente ocorrido em ago/2019, pois, conforme Ata Notarial, seu sócio Virgílio vendeu referido veículo Cristiano da Silva Gomes ainda em 2018, somente não tendo sido realizada a transferência junto ao Detran; 2) a decisão agravada entendeu equivocadamente que essa questão já teria sido suscitada em outro agravo de instrumento, não conhecido, sendo que, na verdade, aquele agravo foi interposto pelo outro réu (Eder – condutor do caminhão), que, na ocasião, apenas alegou que trabalhava para Cristiano da Silva Gomes, sem comprovar a relação de subordinação, o que levou ao não conhecimento do referido agravo. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a denunciação da lide ao terceiro Cristiano da Silva Gomes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a denunciação da lide requerida não se destina a afastar a responsabilidade civil, não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC/2015, in verbis: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.” No mesmo sentido: “(...) I. De acordo com a inteligência do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o direito de regresso que legitima a denunciação da lide deve resultar diretamente de lei ou contrato. II. Dissocia-se da moldura processual da denunciação da lide o seu uso como mecanismo de correção do pólo passivo da demanda ou de exclusão da responsabilidade civil do denunciante. (...)” (Acórdão 1198608, 07082196220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, também, risco de dano iminente à agravante, pois, conforme § 1o do art. 125 do CPC/2015, eventual direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator